Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724184-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO OLIVEIRA BEDAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712113-50.2022.8.07.0018 - id 131719546) que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na sua inclusão na lista do resultado da avaliação médica, na condição de “apto”, permitindo sua participação nas demais etapas do concurso público destinado ao preenchimento das vagas de pessoas com deficiência (PcD), para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios – Edital de Abertura 1/2020. Narra que, apesar de ter sido aprovado na etapa biopsicossocial como PcD, foi reprovado na seguinte, avaliação médica. Alega contradição, pois, a etapa biopsicossocial destinarseia, segundo o edital, a determinar a deficiência do candidato e a sua limitação ou não no desempenho das atividades (item 5.6.1.1, “c”). Não obstante, foi considerado “inapto” na avaliação médica das condições de saúde para o desempenho do cargo (item 12.3). Sustenta que a avaliação médica não pode desclassifica-lo com base na limitação que, justamente, o autorizou a concorrer como PcD. Argumenta que foi considerado “inapto” de forma precoce, tendo em vista que a Lei-DF 4.949/12 não pode afastar a aplicação da Lei 4.317/09, ainda que posterior a esta, pois norma genérica não se sobrepõe à específica, em cujo art. 66, § único, há previsão de que “a pessoa com deficiência será avaliada para o exercício da função por ocasião do estágio probatório, devendo a função ser devidamente adaptada à sua deficiência”. Defende que sua deficiência física osteomuscular no membro superior esquerdo não impede o exercício do cargo, conforme relatório médico firmado por ortopedista juntado aos autos (id 37533170). Aponta perigo de dano na impossibilidade de apresentação da Ficha de Informações Confidenciais – FIC e para participar da próxima etapa do concurso, avaliação física. 2. A avaliação médica concluiu pela inaptidão do agravante para o desempenho do cargo de agente de polícia com base na seguinte justificativa (id 37533174): “O candidato apresenta mão esquerda com agenesia de falanges médias dos 2o, 3o e 4o quirodáctilos e hipoplasia da falange média do 5o quirodáctilo, apresenta no tórax hipoplasia da musculatura peitoral esquerda com hipotrofia muscular em membro superior esquerdo, confirmados por exames de imagem e relatório ortopédico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 5.6.8, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas ‘92’, ‘104’, ‘113’ e ‘114’, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica.” Nos termos do edital, o exame em questão tem por objetivo (id 37533175, p. 20): “12.3 - Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional.” O agravante teve reconhecida sua condição de PcD em etapa anterior - avaliação biopsicossocial (id 37533178, p. 1) - cuja finalidade é também verificar a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. Confira-se: “5.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, se não eliminado na prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, além de três servidores da carreira almejada, escolhidos e designados pela Direção da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, do § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 e da Súmula no 377 do STJ, e a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, conforme art. 17 da Portaria PCDF no 6/2016. 5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 5.6.1.2 A equipe multiprofissional emitirá parecer de caráter precário sobre a continuidade do candidato no certame. (...).” Ainda que o edital classifique como precário o parecer emitido na fase de avaliação biopsicossocial, aparente divergência entre o resultado das avaliações – biopsicossocial e médica - demanda análise técnica-pericial. Faz-se presente o fumus boni juris nas razões apresentadas para questionar a avaliação médica, sobretudo pela conclusão de que a deficiência é incompatível com o exercício do cargo. Assinalo que, à primeira vista, o ato administrativo questionado distancia-se do entendimento do STJ acerca do tema, verbis: EMENTA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2o, do Decreto n. 3.298/1999. Precedentes. 2. Hipótese em que, independentemente do mérito quanto à possibilidade ou não de a demandante desempenhar as funções do cargo para o qual foi aprovada, o momento em que o ato foi praticado já o torna ilegal, cabendo a correção judicial. 3. Agravo interno não provido. (T 1, AgInt no RMS 54.885, Min. Gurgel de Faria, julgado em 2022); EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO À VAGA RESERVADA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 43, § 2o, DO DECRETO N. 3.298/99. AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE APENAS DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVALÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO FEDERAL FRENTE À CONTRÁRIA LEGISLAÇÃO DOMÉSTICA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. (...). 2. Versam os autos sobre concurso para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário do TJ/SP, sendo que o candidato impetrante, ora recorrente, é pessoa com deficiência, padecendo de miopatia congênita, distúrbio hereditário responsável pela redução da força muscular que, no caso, lhe impõe o uso de cadeira de rodas. 3. Tendo sido aprovado nas duas primeiras etapas do certame (provas objetiva e de digitação), foi submetido à perícia médica, quando os profissionais de saúde averbaram a não compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo, o que resultou na sua exclusão da lista de classificados para as vagas reservadas para pessoas com deficiência, a teor do disposto no art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 683/1992 e nas cláusulas do respectivo edital, sem se considerar as demais normas que regulam a matéria. 4. Tal veredito médico, entretanto, não se presta a legitimar a imediata exclusão do impetrante da lista de classificados para as vagas reservadas, uma vez que, nos termos do art. 43, § 2o, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame), a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório. 5. Assim também pareceu ao douto Subprocurador-Geral da República AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS, em cujo opinativo fez assinalar que "A previsão da lei estadual de perícia médica a fim de, não só atestar a deficiência física arguida, como também aferir a compatibilidade entre o cargo e a deficiência, contraria o Decreto n. 3.298/99, que, em seu art. 43, § 2o, estabelece 'a equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório'". 6. A jurisprudência do STJ, em casos a este assemelhados, vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2o, do Decreto n. 3.298/99. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.213.386/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/2/2019; REsp 1.777.802/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2017. 7. Recurso ordinário provido. Ordem concedida. (T 1, RMS 51.880, Min. Sérgio Kukina, 2020); EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. (...). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. (...). 4. Recurso Especial provido. (T 2, REsp 1.777.802, Min. Herman Benjamin, 2019). Por seu turno, o periculum in mora reside na exclusão do agravante do certame, cuja fase seguinte está na iminência de iniciar. 3. Defiro a liminar para garantir a participação do agravante nas fase subsequente do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões e cumprimento da liminar. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator